Tribunal: TJES
Processo: 5018322-47.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018322-47.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE NASCIMENTO DE NOVAIS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA LEOPOLDINA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam, não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018322-47.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE NASCIMENTO DE NOVAIS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA LEOPOLDINA - VARA ÚNICA
Advogado do(a) PACIENTE: ROZEVOELBER DA SILVA ACELINO - ES22847-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FELIPE NASCIMENTO DE NOVAIS contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Santa Leopoldina/ES.

Alega, em suma, excesso de prazo da prisão preventiva, uma vez que a audiência de instrução e julgamento está designada para o dia 27/02/2025 e o paciente se encontra preso desde de 12/02/2024.

Diante disso, pugna pela imediata expedição do alvará de soltura.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...] Ocorre que as acusações que pesam em desfavor do paciente são da mais alta gravidade concreta. No contexto do eventual crime, o paciente teria, nos termos da peça acusatória, agredido brutalmente a vítima que se encontrava de resguardo, com apenas dez dias de realização de um parto na modalidade cesariana.

Narra o Ministério Público:

“A vítima RAIANE NASCIMENTO ROCHA, na tentativa de conter o denunciado e também tentar intervir, foi levantada pelo pescoço e jogada na canaleta no meio da rua, por FELIPE. No momento da queda, RAIANE bateu a cabeça e desmaiou, tendo que ser socorrida pelo SAMU e levada ao hospital. Em virtude das lesões, RAIANE ficou internada por 3 dias.

Registra-se que as agressões ocorreram cerca de 10 dias após Raiane ter realizado uma cesárea.”

Ademais, nos termos do art. 12-C, §2º da Lei 11.340/06, em caso de risco à integridade física da vítima, não será concedida liberdade provisória:

Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida:

§ 2º Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.

Em juízo perfunctório, entendo que a liberdade do paciente poria em risco a integridade física da vítima, de modo que resta inviável o deferimento de pedido de sua liberdade.

Por essas razões, indefiro o pedido de concessão de medida liminar.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.